Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1016973-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTENOR GONCALVES DE QUEIROZ, ARILSON MIRANDA DE SOUZA, JOHNY FERREIRA DE MELO, JOSE BISSOLI VETTORAZZI, KATIA MARTINS SILVA, KLAYSON OLIVEIRA PAULO, LUCIANA SANTANA MARIM, LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA, MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA, NELIANE FRANCISCA DIAS PEREIRA, SIMONE MADUREIRA DE BRITO, SUZANA COSTA DA SILVA, VALDIRENE ALMEIDA BARROS, VALDIRENE LEMES DA SILVA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTENOR GONÇALVES DE QUEIROZ, ARILSON MIRANDA DE SOUZA, JONHY FERREIRA DE MELO, JOSÉ BISSOLI VETTORAZZI, KÁTIA MARTINS SILVA, KLAYSON OLIVEIRA PAULO, LUCIANA SANTANA MARIN, LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA, MAURA MÁRCIA SILVA DE ARRUDA, NELIANE FRANCISCA DIAS PEREIRA, SIMONE MADUREIRA DE BRITO, SUZANA COSTA DA SILVA, VALDIRENE ALMEIDA BARROS e VALDIRENE LEMES DA SILVA, em face de ato acoimado coator atribuído pelo EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO e ILMO. PRESIDENTE DO MT PREV, consistente na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre a remuneração dos Impetrantes, policiais militares, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
Todavia, necessário se faz registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Com efeito, com fulcro nos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora